Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-63.2020.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-63.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (EMBARGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (EMBARGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (EMBARGANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), PRISCILA CELINA DA SILVA - CPF: 289.271.228-95 (EMBARGANTE), PRISCILA CELINA DA SILVA - CPF: 289.271.228-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível para ao Recurso de ambas as rés para minorar a reparação por danos morais para R$10.000,00.

O embargante insurge-se contra o acórdão afirmando que ao caso não se aplica o CDC, tampouco tem responsabilidade sobre ato ilícito por ser mera intermediária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o acórdão afirmando que ao caso não se aplica o CDC, tampouco tem responsabilidade sobre ato ilícito por ser mera intermediária.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“O art. 2º do CDC enuncia que será considerado consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final”.

O STJ já decidiu pela mitigação da teoria finalista para estender a incidência do CDC, com consequente inversão do ônus da prova, a toda pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, se encontre em vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

A propósito:

(...)

Nestes autos, a hipossuficiência técnica e econômica da empresa individual (autora) perante a financeira e a operadora de cartões de crédito (rés) é evidente, até mesmo em razão da sua impossibilidade de produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Em 03/03/2020, ante a constatação do depósito de R$90.000,00 em sua conta, ela imediatamente entrou em contato com a financeira para devolver esse dinheiro, o que fez em 10/6/2020 (ID. n. 133603163, pág. 2) após várias tratativas por e-mail e WhatsApp nas quais esta última não definia para quem deveria ser restituída a quantia.

Porém, a partir de abril foram descontados mensalmente R$9.132,80 na conta destinada ao recebimento dos valores provenientes das vendas realizadas com utilização da máquina de cartão de crédito e débito da operadora, que, questionada, informou que se referia a pagamento de empréstimo de R$90.000,00.

Em síntese, a autora devolveu o montante equivocadamente depositado na sua conta, do qual foi posteriormente cobrada sob a justificativa de que teria origem em empréstimo que realizou.

As rés não demonstraram essa contratação, e a autora comprovou que não ficou com o dinheiro. Logo, faz jus à reparação em virtude do ato ilícito, como também à repetição do indébito.

A legitimidade passiva da operadora de cartão de crédito foi definida no AI 1011895-26.2021.8.11.0000
. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (LEI N. 12.865/2013) – APLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPLEXIDADE DA DEMANDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas demandas em que é parte instituição de pagamento, que se equipara à instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária.

Se a análise da legitimidade passiva exige aprofundamento, deve ocorrer em conjunto com o mérito, pois a instrução probatória permitirá a obtenção da verdade dos fatos.

Ademais, nesta lide incide subsidiariamente a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, por cuidar de empresas que se equiparam à instituição financeira.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022